Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701829-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE PAULA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento movida por MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA CAMPOS, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que o agravante suspendesse os descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora em decorrência de mutuo bancário que desconhece a origem. O juiz, ao determinar ao réu, ora agravante, que promovesse a suspensão dos descontos no benefício previdenciários da autora estabeleceu o prazo de 48 horas e multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. A propósito, registre-se o seguinte trecho da decisão agravada (ID 137648748, autos originais): "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos nos benefícios previdenciários da autora, referentes aos contratos e empréstimos consignados números 814926325 e 815203910, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido." Em suas razões (ID 40233112), sustenta que: 1) o prazo de 48 horas fixado na decisão agravada para a execução da medida não é razoável; 2) o valor é excessivo (triplo do valor descontado) e não foi estipulada limitação da multa; 3) ao ser estipulada a multa deve ser observados a efetividade da tutela prestada e a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja fixado prazo e valor razoáveis ao cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 40233113). Contrarrazões apresentadas (ID 41217446). Pede a condenação do agravante na multa do art.1.026, § 2o do Código de Processo Civil (CPC). O presente agravo de instrumento foi interposto em 11/10/2022. Ao consultar os autos de origem, em 17/10/2022, há notícia de cumprimento da decisão que deu origem ao presente recurso (ID 140024483, autos originais). Portanto, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do seu interesse recursal, bem como sobre o pedido da agravada para aplicação da multa por considerar o recurso meramente protelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator